Tribunal: CARF
Processo: 13819.720860/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720860/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.402 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ECTORE CHIARELLI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
COMPENSAÇÃO.
VALORES
RETIDOS
PELA
FONTE.
IRRF.
TITULARIDADE
DIVERSA.
ALEGADA
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
TRIBUTO. VALORES PROVENIENTES DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA
(CAUSA MORTIS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
O recorrente não juntou aos autos documentação capaz de demonstrar que os
valores recebidos decorrem da transferência de espólio, por sucessão
hereditária. Competia-lhe juntar aos autos documentos para corroborar a
alegação de que os valores recebidos decorreram de sucessão causa mortis
(título jurídico), sem os quais é impossível reverter as conclusões a que chegou
o órgão julgador de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720860/2012-32
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720860/2012-32

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O(A) contribuinte supra identificado(a) foi notificado(a) a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física, código 0211, no valor de R$1.125,98 decorrente da glosa de
compensação indevida de carnê-leão, código 0190, no valor de R$ 2.760,21. A
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da(s) folha(s) 17 descreve a infração e a
respectiva base legal.
O(A) notificado(a) impugna o lançamento através do documento da(s) folha(s) 2 a 4,
anexando o(s) documento(s) da(s) folha(s) 12 e Declaração de Ajuste Anual do IRPF de
folhas 8 a 11.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A glosa foi motivada por falta de comprovação do recolhimento do carnê-leão
informado na DAA do exercício 2008, ano-calendário 2007.
O contribuinte alega que informou, equivocadamente, os rendimentos decorrentes de
ação judicial trabalhista do falecido tio, Paschoal Salvador Chiarelli, do qual foi
herdeiro, sem ser habilitado nos autos da ação que cobrou do empregador diferenças
salariais. Aduz que os rendimentos decorrentes de herença são isentos conforme Inciso
XV, Art. 39 do RIR.
As alegações do contribuinte não justificam a falta de comprovação dos valores
declarados a título de carnê-leão. O notifcado alega que os valores decorrentes de
herença estão isentos pelo inciso XV do Art. 39 do RIR, quando a isenção restringe-se
ao "valor dos bens" e não alcança os valores recebidos a título de diferenças salarias,
mesmo que por pessoa falecida e cuja obrigação de tributar é transmitida aos sucessores.
Portanto, não pode o contribuinte aproveitar recolhimentos não comprovados de
Imposto Retido na Fonte, como se fosse recolhimento de carnê-leão.
O documento da folha 12 (Recibo de Prestação de Contas) não é suficiente para
comprovar a origem dos rendimento. Além disto, o impugnante é confesso quanto a não
constar no formal de partilha do falecido tio.
Portanto, comete o contribuinte dupla infração, ou seja, não informa os rendimentos
recebidos como tributáveis por considerá-los isentos de tributação e deduz
recolhimentos a título de carnê-leão sem comprová-los.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o Imposto
de Renda Pessoa Física, código 0211, no valor de R$ 1.125,98

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720860/2012-32

GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Não comprovado nos autos o recolhimento do carnê-leão referente aos rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA cabe manter a glosa dos valores
compensados indevidamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
c) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o recorrente pode compensar valores retidos a título de IRPF, por ocasião do
recebimento de parte de espólio, por sucessão causa mortis.
Afirma o recorrente, textualmente (fls. 63):

O rendimento que deu origem ao imposto retido, objeto da notificação, é fruto do
trabalho do Sr. Paschoal Salvador Chiarelli, meu finado tio, do qual sou herdeiro,
porém, não fui habilitado como tal, nos autos da ação que cobrou do empregador esse
rendimento e fui informado erroneamente pelo advogado patrono da ação trabalhista,
quando do pagamento do meu quinhão, como se assim o fosse, como comprova o
documento por ele emitido informando esse rendimento a mim como tributável
ignorando que os rendimentos decorrentes de herança são isentos conforme dispõe o
RIR Decreto 3.000/99, artigo 39 inciso XV.

Ocorre que o recorrente não juntou aos autos documentação capaz de demonstrar
que os valores recebidos decorrem da transferência de espólio, por sucessão hereditária. O
comprovante de depósito judicial constante dos autos indica o pagamento de valores decorrentes
de ação movida contra o Estado de São Paulo (gratificação de 150% devida aos oficiais de
Justiça), talvez ao ascendente do recorrente, mas nada diz a respeito do contribuinte (fls. 41).
Competia ao recorrente juntar aos autos documentos para corroborar a alegação de
que os valores recebidos decorreram de sucessão causa mortis (título jurídico), sem os quais é
impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.402 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720860/2012-32

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original